Tribunal: TJMT
Processo: 1001319-94.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001319-94.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WELLEN SAYURE DIONISIO GOMES - CPF: 001.614.681-60 (RECORRENTE), FABIO SANTOS DA SILVA - CPF: 033.062.231-58 (ADVOGADO), REAL EXPRESSO LIMITADA - CNPJ: 25.634.551/0015-33 (RECORRIDO), JOCIMAR MOREIRA SILVA - CPF: 873.930.507-49 (ADVOGADO), UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - UTIL - CNPJ: 33.337.007/0088-03 (RECORRIDO), UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - UTIL - CNPJ: 33.337.007/0088-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. ATRASO DE CERCA DE DUAS HORAS. INSUFICIÊNCIA PARA INGRESSAR NOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe ao autor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

2.

A ocorrência de atraso do transporte terrestre por cerca de duas horas, sem que haja outro elemento a temperar os fatos, não induz à reparação por danos aos direitos da personalidade.

3.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra de sentença de improcedência dos pedidos da petição inicial.

Em suas razões recursais, a parte pugna pela reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de reparação por danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001319-94.2023.8.11.0002

Polo Ativo

WELLEN SAYURE DIONISIO GOMES

Polo Passivo

REAL EXPRESSO LIMITADA e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“WELLEN SAYURE DIONISIO GOMES MAGALHÃES noticiou que adquiriu passagem com a requerida para o trecho Joinville/SC – São José do Rio Preto/SP - Cuiabá/MT no dia 20/07/2022 no entanto, ocorreu inúmeros atrasos, o que acarretou no total de 38 horas de atraso até o destino final. Afirmou que viajava com suas duas filhas e que pagou valor extra por leito em uma das passagens, todavia, foi disponibilizada poltrona normal. Por fim, disse que
“pagou por mais um excesso de bagagem para RIO PRETO para seu destino sendo que a requerida tinha dito a requerente que não iria pagar pelo esse excesso pelo seu erro Doc. ANEXO VALOR DE R$314,37 (trezentos e quatorze reais e trinta e sete centavos)”
SIC.

Nos pedidos, requereu a reparação por danos morais e materiais no valor de R$314,37 (trezentos e quatorze reais e trinta e sete centavos).

A requerida em defesa sustentou que
“o veículo atrasou apenas por 1 hora e 55 minutos para iniciar a viagem”
SIC.

[...]

O atraso no transporte dos passageiros é fato incontroverso, admitidos por ambas as partes, sendo controverso apenas o duração.

No entanto, em que pese a autora mencionar na exordial a existência de fotos, não acostou aos autos, nenhum documento a fim de comprovar suas alegações no que tange ao atraso, ausência de poltrona leito e a promessa de isenção da taxa de excesso de bagagem.

Ainda, registro que a reclamante não manifestou interesse em produção de provas e requereu o julgamento antecipado da lide.

Portanto, não restou comprovado o atraso de 38 horas alegados pela demandante.

[...]

Ademais, o atraso reconhecido pelas requeridas de 01 hora e 55 minutos não enseja o dano moral.

[...]

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial.

[...]”

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Nesse agir processual, conquanto a facilitação dos meios de defesa constitua regra nas relações sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, não isenta a parte autora em provar minimamente o alegado, especialmente sobre aquilo que esteja em seu poder,
devendo, ainda, ostentar a verossimilhança
, caso contrário importaria em desvirtuamento do instituto.

A respeito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEMORA NA BAIXA DE HIPOTECA. DANO MORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 862.624/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020)

(...) “A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor” (STJ, AgInt no AREsp 1370593/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 12/09/2019)

Em detida análise, tal qual reconhecido na origem, não há comprovação acerca dos fatos alegados na petição inicial pela parte recorrente, de forma que escorreita a conclusão dada ao caso. 1. Em que pese a parte recorrente alegar que sofreu atraso de 38 (trinta e oito) horas para chegada ao destino final, deixou de comprovar os fatos narrados na inicial, nem comprova condições deficitárias, como ausência de poltrona leito, e a promessa de isenção de taxa de excesso de bagagem

Confira-se no mesmo raciocínio:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS - TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIRO – ALEGAÇÃO DE ATRASO NO DESEMBARQUE - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS - ART. 373, I, DO CPC - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cabe aos requerentes o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto, a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2. O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar o pleito condenatório.

3. In casu, restou demonstrado que o atraso questionado pelos requerentes, não ultrapassou 04 (quatro) horas, que embora tenha causado dissabores aos recorrentes, por si só, não é suficiente para configurar dano moral.

4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5. Recurso conhecido e não provido.

(TR-MT, N.U 1011274-60.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/08/2022, Publicado no DJE 10/08/2022)

O fato incontroverso é apenas o atraso de 1 (uma) hora e 55 (cinquenta e cinco) minutos, circunstância que não é suficiente para enveredar na esfera do dano moral. A questão dos autos não ilustra circunstâncias que ultrapassam a razoabilidade.

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE INTERRESTADUAL DE PASSAGEIROS. ATRASO NO EMBARQUE DOS PASSAGEIROS. ATRASO INFERIOR A 4 (QUATRO) HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. DEMORA NÃO EXCESSIVA. MERO DISSABOR. APLICAÇÃO POR ANALOGIA AO ENTENDIMENTO ADOTADO NO TRANSPORTE AÉREO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa.

2.Ademais, a alegação genérica em impugnação de arrolamento futuro, não especifica quais provas a colheita de depoimento e testemunhas visa comprovar. O que foi claramente consignado em audiência de conciliação sob pena de não acolhimento do pedido de audiência de instrução como o caso em comento.

3. No presente caso, os autores alegam que o embarque no ônibus da empresa ré, contratado para saída dia 15/01/2023 às 18h15min trecho Goiânia-GO, com previsão de chegada em Brasília às 21h30min, não ocorreu como contratado, pois o ônibus não chegou a rodoviária, assim, procuraram o guichê da empresa e foram inseridos em outro ônibus após quase quatro horas de espera, chegando em Brasília por volta das 01h00min da manhã do dia 16/01/2023, acostando em grau recursal comprovante de pagamento do uber para o hotel emitido às 01h08min o qual a reclamada se manteve silente. Sustentam que o período em que esperaram para o embarque ficaram aflitos por não terem a certeza se conseguiriam chegar ao seu destino no dia programado, acompanhados de seus filhos, com grande expectativa pela viagem de férias com os avós. Nas razões recursais sustentam que a sentença não levou em consideração todos os fatos narrados na inicial e impugnação.

4. Em que pese as alegações dos autores de que a espera tenha lhe causados grandes transtornos, em razão do atraso e alegada ilicitude de venda de bilhete por trecho não operado, bem como que os autores ficaram com o sentimento de incerteza por não saber se iriam conseguir chegar para embarque no aeroporto com os demais familiares até ás 08h da manhã do dia 16/01/2023 horário do voo e estavam cansados, embora, tais fatos sejam desagradáveis, estes por si só, não ensejam o dever da empresa ré em indenizar os reclamantes por dano moral, ademais, não há qualquer correlação entre o contrato de prestação de serviços de locomoção terrestre e alteração de voo dos autores que enseje reparação civil.

5. Ademais, ausente à prova de que o atraso na viagem dos Autores foi por prazo superior a 04 (quatro) horas, por analogia ao entendimento adotado no transporte aéreo, entendo que os fatos descritos neste feito embora causem transtornos e aborrecimentos ao usuário, todavia, não é suficiente para gerar direito a indenização por dano moral, estar dentro do limite razoável, considerando intempéries do trecho terrestre e seus obstáculos. Aliás, verifico que os reclamantes já teriam que se deslocar para um hotel para aguardar o horário do voo e em simples contagem, pouco menos de três horas e meia de atraso para chegada ao destino final contratado, qual seja Brasília.

6. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “a parte autora alega que na data de 11 de janeiro de 2023, adquiriu para si, passagem de Ônibus da empresa reclamada, com saída desta Comarca de Barra do Garças-MT, no dia 15 de janeiro de 2023, as 07:00hs para a cidade de Goiânia-GO, com previsão de chegada naquela cidade as 16hs, tendo adquirido no mesmo momento, passagem de Goiânia-GO a Brasília, para o mesmo dia, com saída de Goiânia-GO AS 18:15hs, com previsão de chegada em Brasília as 21:30HS. Aduz que a data escolhida para viagem de ônibus reside no fato de que no dia 16 de janeiro de 2023, teria a família passagem aérea com destino à Recife-PE, sendo que fariam uma viagem em família nunca feita antes, na qual incluía as filhas, genro e netos da Reclamante, os quais fariam o mesmo trajeto de ônibus, e após, por transporte aéreo, chegariam ao mesmo destino com a finalidade de usufruir de 08 dias merecidos de férias. Que o trajeto entre Barra do Garças-MT à Goiânia-GO ocorreu sem nenhuma intercorrência. O ilícito ocorreu no segundo trajeto. Ocorre, que conforme passagem inclusa, o segundo trajeto da viagem deveria ter iniciado as 18:15hs, com a saída do ônibus da rodoviária de Goiânia-GO, no entanto, o ônibus nunca chegava. Até que após aproximadamente 04 horas de espera, a reclamada relocou as passagens da Reclamante e de seus familiares para outro ônibus, o que ocasionou atraso na viagem. Em sede de contestação a requerida afirma conexão e no mérito que conforme o ticket de passagem da requerente o horário previsto para embarque era às 18h15min do dia 15/01/2023. Conforme o rastreio via satélite ora juntado aos autos, o veículo chegou ao terminal de embarque da rodoviária de Goiânia/GO às 19h05min03s. Os passageiros foram embarcados e o ônibus prosseguiu viagem às 19h15min. Assim, verifica-se que o atraso inicial da viagem foi de apenas 00h50min, bem a quem das 02h00min alegada pela requerente. (...) É evidente que a falha na prestação do serviço e os transtorno dela decorrentes geram angústias, sofrimento, de forma a caracterizar o dano moral, contudo, no caso em comento, o requerido demonstrou que não houve má prestação de serviços ao demonstrar que foi oferecido aos passageiros nova linha de transporte para chegarem no destino final. Considerando que imprevistos pode decorrer desse tipo de transporte, entendo que a situação não enseja por si só danos de ordem moral, pois a ré não expôs as passageiras a momentos de angústia ou humilhação.”.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95).”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

(TR-MT, N.U 1005832-02.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023)

Assim, por qualquer faceta, é o caso de manutenção integral da sentença, quer porque não há prova do fato constitutivo, quer porque o atraso ocorrido em tempo reduzido, sem que haja outro elemento a temperar, não induz o dever de reparação por danos morais.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024